Tribunal: TJSP
Processo: 2282157-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Cláusula de eleição de foro – Decisão que reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro e decretou a remessa dos autos à Comarca do Rio de Janeiro/RJ – Irresignação do autor – Inaplicabilidade das normas consumeristas – Relação de insumo evidenciada – Possibilidade de modificação de competência territorial que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Cláusula de eleição de foro – Decisão que reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro e decretou a remessa dos autos à Comarca do Rio de Janeiro/RJ – Irresignação do autor – Inaplicabilidade das normas consumeristas – Relação de insumo evidenciada – Possibilidade de modificação de competência territorial que decorre de autorização legal expressa (art. 63 do CPC) – Ausência de comprovação de prejuízo às partes – Autos, ademais, que são digitais, sendo despicienda a locomoção dos advogados – Ausência de hipossuficiência de qualquer das partes – Decisão reformada – Recurso provido.